Tribunal: TJBA
Processo: 8132809-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132809-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL FELICIANO BRAGA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUE REALIZADO EM 2004. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA ALEGADA IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lourival Feliciano Braga contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. O autor sustentou que apenas em 2023 teve acesso aos extratos bancários que evidenciariam o prejuízo, após saque realizado em 2004 no valor de R$ 613,38. A ação foi ajuizada em 19/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à hipótese é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme estabelecido no Tema 1.150 do STJ.

O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca das alegadas irregularidades, o que se verifica com o saque de valor irrisório da conta vinculada.

O saque realizado em 16/03/2004, no valor de R$ 613,38, foi suficiente para que o autor percebesse eventual irregularidade, caracterizando a ciência inequívoca do prejuízo.

A tese de que o autor somente teve conhecimento das irregularidades em 2023, quando acessou os documentos bancários, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Ajuizada a ação somente em 2024, verifica-se o decurso do prazo prescricional, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP.

O termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores em montante inferior ao esperado, por caracterizar ciência inequívoca do prejuízo.
É irrelevante o momento em que o titular obtém documentos bancários se já havia ciência inequívoca anterior, conforme consolidado no Tema 1.150 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
no âmbito da Apelação n.
8132809-57.2024.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, LOURIVAL FELICIANO BRAGA, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronica
mente)